Tribunal: TJSP
Processo: 1509178-59.2021.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico de drogas. Sentença condenatória. Defesa objetiva, preliminarmente, o reconhecimento da inépcia da denúncia. No mérito, busca a absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da Lei de Drogas, o afastamento da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "j", a aplicação do redutor

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico de drogas. Sentença condenatória. Defesa objetiva, preliminarmente, o reconhecimento da inépcia da denúncia. No mérito, busca a absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da Lei de Drogas, o afastamento da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "j", a aplicação do redutor previsto no § 4o, do artigo 33, da Lei de Drogas, a fixação do regime aberto, a concessão da prisão domiciliar e a aplicação da detração. Preliminar rejeitada. A denúncia possui os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal. Descreve de modo satisfatório a conduta, possibilitando o exercício do contraditório e da ampla defesa. No mérito, parcial razão. Autoria e materialidade estão devidamente comprovadas. Negativa de autoria isolada. Prova oral robusta. Policiais militares apresentaram depoimentos harmônicos sobre os fatos. Inviabilidade de desclassificação do tráfico para o uso próprio. Finalidade de mercancia caracterizada. Condenação pelo delito de tráfico era mesmo de rigor. Dosimetria comporta reparos. Necessário afastar a agravante genérica da calamidade pública, mantendo a aplicação da agravante da reincidência, porém sem alteração nas penas, para evitar indesejável reformatio in pejus. Impossível a concessão do privilégio. Não preenchimento dos requisitos legais. Regime fechado proporcional e necessário à hipótese em comento. Impossibilidade de substituição por restritiva de direitos. Melhor que a detração seja apreciada pelo juízo da execução. Por fim, impossível o pleito de concessão da prisão domiciliar. Preliminar rejeitada e, no mérito, recurso parcialmente provido.